Tribunal: TJMT
Processo: 1037573-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037573-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Bem Público]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES - CPF: 255.246.228-62 (ADVOGADO), TEODOLINO GUEDES DA SILVA LIMA - CPF: 206.141.601-20 (AGRAVANTE), SAULO DOS REIS SILVA SANTOS - CPF: 153.452.462-20 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), LUCAS NUNES MACIEL - CPF: 043.203.692-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 833, IV, DO CPC. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados por serem oriundos de aposentadoria do executado e indeferiu pedido de penhora de motocicleta indicada pela parte exequente, por ausência de prova da titularidade do bem.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, para satisfação de crédito não alimentar; e (ii) saber se o juízo de origem pode ser compelido a realizar diligência para verificar a titularidade de veículo indicado à penhora.

III. Razões de decidir

3. A relativização da impenhorabilidade de proventos prevista no art. 833, IV, do CPC é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor.
4. O valor do benefício previdenciário percebido pelo executado (R$ 3.314,99) é insuficiente para assegurar sua dignidade existencial, o que inviabiliza a penhora, ainda que parcial.
5. O juízo de origem dispõe de meios eletrônicos aptos à verificação da titularidade de bens móveis, podendo determinar diligência via sistema Renajud para aferir a propriedade do veículo indicado, antes de decidir sobre a penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para deferir a penhora da motocicleta indicada pelo agravante, condicionando sua efetivação à prévia verificação, via sistema Renajud, de que o bem pertence ao executado.

Tese de julgamento:

“1. A penhora de valores oriundos de aposentadoria somente é admitida, de forma excepcional, quando comprovado que não comprometerá a subsistência do devedor. 2. Compete ao juízo de origem a verificação da titularidade do bem indicado à penhora, inclusive mediante utilização do sistema Renajud.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI 1031407-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEODOLINO GUEDES DA SILVA LIMA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003579-40.2017.8.11.0078
, movida em desfavor de
SAULO DOS REIS DA SILVA SANTOS,
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de valores provenientes de sua aposentadoria e que indeferiu o pedido de penhora da motocicleta indicada pela parte exequente, ora agravante, se fundamentando na ausência de comprovação de que a mesma pertence ao executado, ora agravado (Id. 209846290 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da norma contida no artigo 833, inciso IV, do CPC, para satisfação de crédito não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor.

Continua afirmando que, a exigência de prova cabal e pré-constituída da propriedade do bem é excessiva, na prática, inviabiliza a execução, sustentando que, cabe ao Poder Judiciário, que dispõe de ferramentas eletrônicas para consulta de patrimônio (como o sistema RENAJUD), realizar as diligências necessárias para confirmar a titularidade de veículos.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeito ativo ao recurso, determinando liminarmente a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado até o pagamento integral da dívida, bem como para que seja realizada a pesquisa e o bloqueio da motocicleta indicada via sistema Renajud (Id. 324665377).

O recurso foi recebido em 10 de novembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 328077369).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
TEODOLINO GUEDES DA SILVA LIMA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003579-40.2017.8.11.0078
, movida em desfavor de
SAULO DOS REIS DA SILVA SANTOS,
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de valores provenientes de sua aposentadoria e que indeferiu o pedido de penhora da motocicleta indicada pela parte exequente, ora agravante, se fundamentando na ausência de comprovação de que a mesma pertence ao executado, ora agravado (Id. 209846290 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se na possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado até o pagamento integral da dívida.

Reconhece-se que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, tal flexibilização constitui medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor.

Insta salientar que, o agravado recebe a quantia de
R$ 3.314,99
(três mil e trezentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)

a título de aposentadoria por invalidez permanente
, conforme faz prova o Extrato do Benefício juntado aos autos de origem sob o Id. 195615229 – ação de origem.

Dessa forma, considerando o reduzido valor do benefício recebido pelo devedor, entende-se que a manutenção da penhora, ainda que limitada a 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, considerando a invalidez do executado,
comprometeria sua subsistência mínima, evidenciando, assim, a ausência de probabilidade do direito
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO POR MORTE . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Cobrança de Aluguel c.c. Danos Morais e Materiais, que manteve a penhora de valores em conta bancária da parte agravante, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita . A parte recorrente alega que os valores bloqueados decorrem de pensão por morte de seu pai, militar reformado, e que a constrição compromete sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de pensão por morte recebidos pela parte agravante possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da condição financeira demonstrada . III. RAZÕES DE DECIDIR
A pensão por morte percebida pela parte agravante, no valor mensal de R$ 1.813,05, possui natureza alimentar e é legalmente impenhorável, conforme expressa previsão do art. 833, IV, do CPC . A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade apenas quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor, o que não se verifica no caso concreto, ante a insuficiência do valor percebido para garantir o mínimo existencial da agravante. A manutenção da penhora de verba alimentar de valor reduzido compromete a dignidade da pessoa humana e viola os princípios da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional. A prova documental constante nos autos evidencia a situação de vulnerabilidade econômica da parte agravante, que não possui outras fontes de renda, justificando a concessão da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC e do art . 5o, LXXIV, da CF/1988. IV
. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Valores recebidos a título de pensão por morte possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis quando destinados à subsistência do devedor . A concessão da justiça gratuita é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, em observância ao princípio do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 833, IV e X, e 98 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1022609-40.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28 .01.2025, DJE 28.01.2025 .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237782820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR . IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CONTRA O ESPÓLIO DO LOCATÁRIO. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou penhora de rendimentos do fiador em execução de título extrajudicial fundado em contrato de contratação inadimplente. A alegação agravante da natureza alimentar da palavra constrita e requer a responsabilização patrimonial prioritária do espólio do locatário falecido. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os rendimentos do fiador possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art . 833, IV, do CPC; e (ii) saber se é necessária uma tentativa prévia de execução contra o espólio do locatário antes de se importar a execução ao fiador, à luz dos arts. 110 e
797 do CPC e do art. 818 do CC. III . Razões de decidir Os documentos dos autos demonstram que os rendimentos do agravante consistem em aposentadoria utilizadas para custeio de despesas básicas e essenciais, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.A penhora de palavras com natureza alimentar é medida excepcional, admitida apenas quando comprovado excesso de recursos, o que não se verifica na hipótese.A decisão agravada não determinou qualquer diligência para localização de bens do espólio do devedor principal, em frente ao princípio da execução menos gravosa ao devedor
. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “São impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os rendimentos com natureza alimentar, quando essenciais à subsistência do devedor . A execução contra o fiador exige uma tentativa prévia de constrição patrimonial sobre o espólio do devedor principal.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 797, 805 e 833, IV; CC, art . 818. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012138-09.2017 .8.11.0000, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2018.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305129220258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS . CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA ECONÔMICA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 .Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 8.316,41, bloqueada em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da natureza alimentar do valor constrito e da ausência de demonstração de outras fontes de renda pelo executado. II. Questão em discussão 2 . Análise da possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar do valor bloqueado e da alegação de que a penhora parcial seria admissível, conforme jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3 .
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, sendo possível sua relativização apenas mediante prova robusta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor
. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite relativização do preceito legal quando demonstrada a suficiência econômica do executado, o que exige documentação clara e específica quanto à origem dos rendimentos e à capacidade de suportar a constrição sem prejuízo da subsistência
. 5.
Os autos demonstram que a única fonte de renda do executado é benefício previdenciário identificado como “INSS TRANS CTA”, o que impede a penhora dos valores depositados em sua conta
. 6.
A ausência de extrato bancário correspondente à data exata do bloqueio não descaracteriza o histórico de movimentação com créditos exclusivamente previdenciários, tampouco invalida a presunção de verossimilhança da impugnação apresentada
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “
É incabível a relativização da impenhorabilidade prevista no art . 833, IV, do CPC sem prova concreta e atualizada da suficiência econômica do executado, especialmente quando os valores bloqueados provêm exclusivamente de benefício previdenciário depositado em conta bancária com essa finalidade
.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10314075320258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025) (destaquei)

Por outro lado, quanto ao pedido de penhora do veículo, entendo que tem razão a parte agravante. O Juízo de Origem possui condições de antes de deferir a penhora conferir se o bem realmente é de propriedade do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para deferir o pedido de penhora do veículo HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA NJU6186, RENAVAM 00214300498, ANO/MODELO 2010/2010,
condicionando-se a efetivação da constrição à prévia verificação, pelo Juízo de Origem, via sistema Renajud, de que o bem encontra-se registrado em nome do agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026